Tribunal: TJMT
Processo: 1034083-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034083-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – TRAVA BANCÁRIA – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL, TEMPORÁRIA E REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cessão fiduciária, embora em regra constitua crédito extraconcursal, não impede que, diante de circunstâncias excepcionais e devidamente fundamentadas, o juízo recuperacional autorize a liberação parcial e cautelar de valores vinculados à garantia, desde que comprovada a sua essencialidade à continuidade da atividade da empresa em crise.

A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito garantido deve ocorrer no procedimento próprio de verificação de créditos (arts. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005), sendo inadequado antecipar, em sede incidental e de cognição sumária, juízo definitivo sobre a inexigibilidade da constrição sobre ativos fundamentais à preservação do fluxo de caixa da recuperanda.

A interpretação literal e isolada do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, dissociada de sua finalidade e dos princípios que informam o sistema recuperacional, notadamente os da preservação da empresa, da razoabilidade e da função social, pode frustrar a efetividade do processo e inviabilizar a superação da crise econômico-financeira.

No caso concreto, restou demonstrado que a manutenção do bloqueio comprometeria obrigações essenciais da recuperanda, como pagamento de salários, aquisição de insumos e continuidade da operação. A decisão que autorizou a liberação parcial dos valores encontra respaldo em manifestação técnica do Administrador Judicial, no parecer favorável do Ministério Público de 1º grau e na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que reconheceu a medida como proporcional, adequada e necessária.

A providência deferida não anula a garantia fiduciária, tampouco implica afronta à legalidade, configurando solução juridicamente prudente, compatível com o estágio inicial da recuperação e com o período de blindagem legal (stay period), nos termos do art. 6º da LRF.

Precedentes desta Corte e de outros tribunais vêm admitindo a relativização da “trava bancária” quando demonstrado que seu exercício irrestrito gera risco de dano reverso irreparável à função recuperacional.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034083-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADOS:

FX SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012518-42.2025.8.11.0003, por meio da qual foi determinada, em sede de tutela provisória, a intimação dos credores bancários para, no prazo de 24 horas, procederem à disponibilização dos valores indevidamente bloqueados nas contas bancárias das empresas recuperandas. A decisão agravada ainda autorizou, desde logo, a expedição de alvará em favor das recuperandas, caso ocorra o depósito judicial dos valores, mantendo multa diária fixada anteriormente em R$10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento.

Nas razões recursais Id. 318591383, a agravante Caixa Econômica Federal sustenta que o valor de R$3.546.068,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, sessenta e oito reais), cuja devolução foi determinada corresponde à amortização de contratos firmados com garantias fiduciárias regularmente constituídas.

Alega que não houve qualquer bloqueio ilegal, mas sim o exercício legítimo do direito creditório derivado de garantias formalizadas por meio de cessão fiduciária de duplicatas, alienação fiduciária de aplicação financeira e direitos creditórios.

Argumenta que esses créditos têm natureza extraconcursal, sendo, portanto, excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos artigos 49, §3º e 6º, III, da Lei nº 11.101/2005. Informou que o próprio Administrador Judicial, durante a apuração administrativa, reconheceu e excluiu o crédito da CAIXA do processo recuperacional, reconhecendo sua natureza extraconcursal.

Aduz que os valores discutidos foram utilizados para amortização de três contratos específicos, cujos pagamentos decorreram de garantias vinculadas a contas de não livre movimentação, sendo eles: i) R$412.662,49, relativo à parcela 11 do contrato 14.4267.737.0000216-12; ii) R$3.068.380,50, correspondente à execução de garantia de aplicação financeira vinculada ao mesmo contrato; e iii) R$60.885,22, referente à parcela 23 do contrato 14.4267.737.0000159-90.

Sustenta que tais operações decorreram do exercício regular de direito, com respaldo legal na Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à inaplicabilidade do
stay period
aos créditos fiduciários, ressalvada apenas a hipótese de bem de capital essencial, o que afirmou não se aplicar ao caso concreto.

Assevera que a decisão agravada vulnera os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, ao afastar a eficácia de garantias fiduciárias constituídas em operações com verba pública, o que poderá acarretar impacto ao erário.

Aponta ainda que o STJ consolidou o entendimento no sentido de que créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem à recuperação judicial, independentemente de estarem performados ou registrados, invocando precedentes sobre a titularidade fiduciária e sua prevalência sobre eventuais alegações de essencialidade dos bens.

Pede, em síntese: o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo que os valores retidos, garantidos fiduciariamente, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, autorizando sua retenção durante o
stay period
; a restituição, pelos agravados, do valor de R$3.546.068,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, sessenta e oito reais) depositado judicialmente pela CAIXA, atualizado monetariamente, a ser realizado no prazo a ser arbitrado por este Tribunal, sob pena de multa.

Custas de preparo recolhidas.

Sem pedido de tutela recursal.

Em Id. 325571896, foi apresentada contraminuta por
LFX Serviços de Transportes Ltda.
nas quais se sustenta, em suma, que os valores retidos possuem caráter essencial para a manutenção das atividades empresariais do grupo em recuperação.

Alega que a liberação dos montantes é imprescindível para viabilizar o soerguimento empresarial e que a sua indisponibilidade compromete o plano de recuperação, o que justifica, à luz do princípio da preservação da empresa, a flexibilização excepcional da garantia fiduciária durante o período de blindagem previsto na Lei nº 11.101/2005.

Aduz que a discussão sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer na fase própria de verificação de créditos, conforme preceitua o artigo 7º da referida lei. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida.

Parecer ministerial da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
pelo desprovimento do recurso no Id. 331953365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratase de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em face de decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 101251842.2025.8.11.0003 (Grupo LFX), que determinou a liberação de valores bloqueados nas contas da recuperanda, incluindo numerário objeto de cessão fiduciária em garantia vinculada às operações de crédito.

O recurso sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, porquanto os valores vinculados à cessão fiduciária não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se trata de crédito extraconcursal, gozando a credora de direito de propriedade resolúvel sobre tais ativos, de modo que a restituição dos valores à devedora frustraria a garantia contratualmente pactuada.

A agravante afirma, ainda, que o numerário retido não se qualifica como bem essencial à atividade empresarial e que a indisponibilidade de tais recursos é legítima e não acarreta qualquer prejuízo à finalidade do processo recuperacional, devendo prevalecer a literalidade da lei sobre o princípio da preservação da empresa.

Pediu: o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo que os valores retidos, garantidos fiduciariamente, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, autorizando sua retenção durante o
stay period
; a restituição, pelos agravados, do valor de R$3.546.068,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, sessenta e oito reais) depositado judicialmente pela CAIXA, atualizado monetariamente, a ser realizado no prazo a ser arbitrado por este Tribunal, sob pena de multa.

Pois bem.

A decisão agravada deve ser mantida, por estar juridicamente bem fundamentada, amparada em elementos técnicos constantes nos autos, no parecer do Ministério Público e, sobretudo, alinhada com os princípios estruturantes do sistema recuperacional.

Com efeito, a controvérsia posta exige a ponderação entre o direito do credor fiduciário à proteção de sua garantia e a finalidade maior da recuperação judicial, que, como dispõe expressamente o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, busca assegurar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservar a empresa, manter a fonte produtora e os empregos, além de atender ao interesse de todos os credores.

De fato, a definição da natureza concursal ou extraconcursal de determinados créditos, especialmente os garantidos por cessão fiduciária, exige, como regra, instrução própria no bojo do procedimento de verificação de créditos, disciplinado nos arts. 7º e seguintes da Lei nº. 11.101/2005, sendo que a antecipação desse exame, em sede incidental e com cognição sumária, acarreta risco de comprometer a coerência sistêmica do processo concursal, podendo gerar decisões conflitantes ou desprovidas de substrato técnico adequado.

Nessa perspectiva, verifica-se que o juízo de origem atuou dentro dos limites de sua competência e da altura da evolução processual, ao interpretar a essencialidade dos valores bloqueados sob a ótica do art. 47 da LRF, que consagra como objetivo primordial da recuperação judicial a
preservação da empresa
, a
manutenção da fonte produtiva
e a
superação da crise econômico-financeira
.

Importa ressaltar que a decisão foi proferida em momento sensível do processo, logo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, quando a preservação do fluxo de caixa se revela indispensável à continuidade da atividade econômica, sem levar em consideração que encontra-se em curso o
stay period
.

Além disso,
a medida judicial foi respaldada por manifestação técnica favorável do Administrador Judicial, bem como pelo parecer do Ministério Público
, circunstâncias que reforçam a sua legitimidade e prudência.

Neste tear, embora o crédito garantido por cessão fiduciária, em regra, tenha natureza extraconcursal, essa característica não pode, por si só, justificar a retenção automática de valores indispensáveis à operação da empresa em recuperação, mesmo porque a
jurisprudência
tem mitigado essa rigidez, em situações nas quais o exercício irrestrito da titularidade fiduciária compromete a
efetividade da recuperação judicial
, recomendando, nesses casos, ponderação entre os valores em tensão.

Nesta linha de intelecção, a titularidade fiduciária não exime o juízo recuperacional da análise sobre a essencialidade dos bens ou direitos cedidos, especialmente quando sua subtração puder comprometer a continuidade das atividades da empresa em crise, mesmo porque o exame dessa essencialidade é e deve ser casuístico, exigindo amparo técnico e devendo levar em conta o estágio do processo, os impactos operacionais, o risco de falência e o interesse coletivo.

No caso em tela, depreende-se que
a manutenção do bloqueio comprometeria a capacidade da Recuperanda de cumprir suas obrigações mais imediatas — como folha de pagamento, combustível, e demais insumos indispensáveis à prestação de serviços — circunstância que justificou a liberação parcial e cautelar dos recursos
.

Neste sentido, destaca-se que a indisponibilidade de numerário — bem fungível e operacionalmente vital — pode, paradoxalmente, inviabilizar a própria função da recuperação judicial, salientando-se que o parecer enfatiza que o objetivo da norma contida no art. 49, § 3º, da LRF não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada de seu substrato teleológico, pois a
função social da empresa
e a necessidade de manter sua
capacidade produtiva mínima
se sobrepõem, em certos contextos, ao exercício imediato de garantias, sobretudo quando há risco de dano reverso irreparável.

A liberação de valores em tais moldes, ademais, não esvazia a garantia fiduciária, tampouco implica anulação da cessão, especialmente porque se trata de providência excepcional e temporária, dotada de reversibilidade, que assegura a continuidade mínima da atividade empresarial enquanto se instrui o processo de verificação de créditos.

A medida, portanto, representa aplicação concreta do
princípio da proporcionalidade
, em sua tríplice vertente: é
adequada
, pois busca preservar o funcionamento da empresa; é
necessária
, na medida em que se trata de providência menos gravosa frente à falência; e é
proporcional
em sentido estrito, pois pondera com equilíbrio os interesses da recuperanda e do credor fiduciário.

De mais a mais, convém pontuar que a jurisprudência de alguns Tribunais reconhecem em casos pontuais que a preservação da empresa autoriza a liberação de valores submetidos à chamada
“trava bancária”
, desde que haja demonstração da sua essencialidade e inexistência de alternativas menos gravosas.

A propósito, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DEFERE A LIBERAÇÃO DA "TRAVA BANCÁRIA" NO IMPORTE DE R$ 3.183.774,02 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), BEM COMO QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SE ABSTENHAM DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA COMPENSAR CRÉDITOS CONCURSAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE COMPORTA CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A questão de fundo gira em torno da possibilidade de liberação da "trava bancária" ou a reforma da decisão agravada para que prevaleça a norma do art. 49, § 3.º, Lei n.º 11.101/2005, excluindo-se os créditos resultantes da cessão fiduciária do processo recuperacional do regime concursal que abrange todos os demais credores submetidos à moratória do desenrolar do plano de recuperação judicial. De fato, o que se quer avaliar, portanto, é se a assim denominada "trava bancária" e a consequente expropriação da garantia da cessão fiduciária de direitos creditórios seria legítima, tendo em conta os princípios informadores do sistema recuperacional, notadamente o da preservação da empresa. 2. Apesar de a Lei 11.101/2005 prever que a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, a jurisprudência não é unânime nesse aspecto. Com efeito, há entendimentos divergentes, uns defendendo a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial, com espeque no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 e outros afirmando que tais títulos não estariam inclusos no rol do referido dispositivo. 3. A recuperação judicial tem por objetivo proporcionar meios de superação de crise econômica de modo a atender ao princípio da preservação da empresa, que passa a ter a oportunidade de ser reorganizar financeiramente e de acordo com a concepção saneadora e recuperatória da empresa instaurada pela Lei n.º 11.101/2005, a liquidação (falência) deve ser considerada um instituto residual, aplicável quando inviáveis as tentativas de saneamento e da recuperação da empresa. 4. A decisão do juízo primevo também está embasada em parecer emitido pela Administradora Judicial que ouvida na qualidade de interessada, ratificou o entendimento de que a "(...) havendo posicionamentos diversos dentro do Eg. STJ, ora permitindo a imposição da trava bancária uma vez que "a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza jurídica de propriedade fiduciária e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por determinação do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005", ora indicando que tal previsão" alcança apenas a propriedade fiduciária de bens, móveis ou imóveis, e não sobre direitos", o que ao sentir da Administradora Judicial e deste juízo, é o caso dos autos (...)". MANUTENÇÃO DA DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. SÚMULA N.º 59 DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00205431920238190000, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 30/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (TRAVA BANCÁRIA). LIBERAÇÃO DE 70% DOS VALORES CEDIDOS. MANUTENÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA
. DECISÃO AGRAVADA QUE PONDERA O DIREITO DE CRÉDITO DO AGRAVANTE COM OS OBJETIVOS DE SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS DEVEDORAS E DA FUNÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS. ART. 47 DA LEI 11.101/05. IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DA TRAVA BANCÁRIA INVIABILIZARIA A CONTINUIDADE DAS UNIDADES PRODUTORAS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO AFASTADAS DURANTE O CURSO DA RECUPERAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES - STAY PERIOD. NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES DO STJ . 1. Preliminar de nulidade da decisão afastada. Se as empresas em recuperação estão requerendo em juízo a liberação das travas bancárias, e as instituições financeiras pretendem se valer de cláusulas de vencimento antecipado das obrigações, é decorrência lógica do pedido das agravadas que se analise a aplicação das cláusulas, já que a implementação destas inviabiliza a liberação dos valores retidos. 2. Travas Bancárias. Recuperação Judicial. Liberação de 70% dos valores objeto de cessão fiduciária de direitos creditórios garantido por recebíveis. 3. A decisão agravada se volta para a fase postulatória inicial do processo de recuperação judicial das agravadas, fase em que a lei defere às recuperandas um período de reorganização econômico-financeira com vistas a criar um ambiente estável e propício à execução de estratégias necessárias à superação da crise. 4. A suspensão das travas bancárias, na hipótese de recuperação judicial, deve ser analisada de forma casuística, ainda que exista orientação no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade fiduciária. 5. A prova até aqui produzida demonstra que se fosse autorizado o recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não (caso tenha ou não ingressado em conta o valor da operação), em poucas semanas seria inviável a manutenção das operações comerciais das agravadas. 6. Em sede de cognição sumária, a decisão agravada, que determina o bloqueio em favor das recuperandas de 70% dos ativos representados por recebíveis futuros gravados com cláusula de cessão fiduciária, mantendo-se os valores equivalente aos 30% restantes depositados na conta de domicílio bancário, pondera de forma razoável o direito de crédito do agravante com os objetivos a serem alcançados de superação da crise econômico financeira das devedoras e da função social das empresas. 7. Cláusulas de vencimento antecipado. Manutenção da decisão determinando que fossem desconsideradas durante o curso da recuperação. Se a prova até aqui produzida demonstra ser inviável a continuação das operações comerciais das agravadas na hipótese de manutenção das travas bancárias, com mais razão a implementação das cláusulas de vencimento antecipado impossibilitariam o soerguimento das empresas. 8. Contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das execuções - stay period. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, fixou o posicionamento no sentido de que o prazo estampado no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (stay period) possui natureza material e deve ser contado em dias corridos, por ser este o entendimento que confere a melhor preservação da unidade lógica da recuperação judicial. 9. Reforma parcial da decisão apenas para determinar que a contagem do prazo de 180 dias, previsto no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, seja realizada em dias corridos e ininterruptos. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RJ - AI: 00800310720208190000, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 24/02/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTELECÇÃO DO ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005
. 1. Via de regra, a recuperação judicial alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei nº 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3º). 2. Em que pese a existência de entendimentos no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade fiduciária e, assim sendo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, esta Corte de Justiça leva em conta a moderna concepção do direito falimentar, cuja característica e preocupação predominante é a preservação da empresa, autorizando-se a liberação da trava bancária, haja vista que a sua utilização pela instituição financeira pode constituir entrave ao êxito da recuperação da empresa, ocasionando a ela risco de dano reverso irreparável ou de difícil reparação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-GO - AI: 02617747720168090000, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2017)

De outra feita, não se desconhece entendimentos recentes proferidos por esta Corte de Justiça e pelo STJ em sentido diametralmente oposto ao presente. Todavia, em face de tais fundamentos, a argumentação do agravante, embora respeitável e juridicamente bem estruturada, não encontra guarida no contexto fático-probatório dos autos, tampouco justifica a revisão da medida interlocutória proferida com apoio técnico do administrador judicial, do Ministério Público de 1º grau e, agora, ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão dotado de capacidade institucional para ponderar os impactos econômicos e sociais da medida sob exame.

Não se trata, portanto, de afastamento da legalidade, mas de interpretação integrativa e finalística da norma, em sua conformação prática com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da continuidade produtiva, frisando-se que a segurança jurídica não decorre apenas da aplicação formal das garantias, mas da construção jurisprudencial sensível ao equilíbrio entre os interesses envolvidos.

Este mesmo entendimento foi também adotado por esta Corte de Justiça quando do julgamento do RAI nº. 1012766-27.2019.8.11.0000, de relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, o qual, embora datado de 2020, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por ainda vigorar o período de blindagem do art. 6º da LRF, se aplica perfeitamente ao presente caso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRAVA BANCÁRIA – CONTRATOS DE GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O PROSSEGUIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUA O VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de outro lado definiu que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, podem permanecer na posse da recuperanda durante o período de blindagem. Expirado o período de blindagem, mas com pedido de sua prorrogação pendente de análise judicial, é possível, em atenção ao princípio da preservação da empresa, deferir a restituição de valores essenciais para o prosseguimento das atividades das recuperandas, amparado na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Caso indeferida a prorrogação, terá o credor elementos para requerer novamente a retenção de valores, como anteriormente procedido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012766-27.2019.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Recentemente esta Câmara, em recurso de minha relatoria, decidiu na mesma toada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – “
TRAVA

BANCÁRIA
” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo recuperacional de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação. A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (arts. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa.
A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais.

A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3º, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema recuperacional, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.”
(N.U 1022181-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026